Tribunal: STF
Processo: ARE 1449370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado - Municipalidade de São Paulo - Distinção entre as escalas de trabalho das carreiras deAnalista de Saúde e a de Policial Rodoviário Federal não permitem a aplicação da ADI 5.404/DF à solução dacontrovérsia - Servidor Municipal optante do Quadro da Saúde criado pela Lei Municipal de nº 16.122, de 15 de janeiro de 2015 - Regime de subsídio cuja adesão explicitou renúncia ao acréscimo de qualquer verba remuneratória, admitindo pagamento de verbas de natureza indenizatória e as expressamente elencadas norespectivo Anexo IV - Turma de Uniformização estabeleceu no PUIL 0000203-59.2022.8.26.9000 a compatibilidadedesta vantagem com o regime de subsídios, notadamente por ter raiz constitucional - Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Superado o óbice acima, observo que desde o advento do PUIL de nº 0000203-59.2022.8.26.9000, que à força de melhores argumentos, ora impõe que se aceite a compatibilidade do regime de subsídio com o adicional noturno.



    De fato, o autor tinha a faculdade de optar pelo regime funcional disciplinado pelo Estatuto do Servidor Público Municipal ou pelo regime da Lei 12.166/15, pois esta norma foi editada com o propósito de dispor sobre a criação do novo Quadro da Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo, com instituição do respectivo regime de remuneração por subsídio, de sorte a renunciar às regras gerais estabelecidas pela Lei de nº 8.989, de 29 de outubro de 1989.



    O artigo 38 da última norma assim estabeleceu:



    Art. 38. Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo relacionados na coluna "Situação Atual" do Anexo I desta lei, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação, poderão optar pelas novas carreiras e por receberem sua remuneração de acordo com os valores constantes do Anexo III deste diploma legal, observadas as regras para as respectivas jornadas.



    Esta renúncia se harmoniza com o regime remuneratório dos servidores públicos, por meio de subsídio foi ditado pelo constituinte, que trouxe seus contornos no artigo 39, parágrafos 4º e 8º, da CF:



    Art. 39



    omissis



    § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. 



    omissis 



    § 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do §4º.



    Quando o legislador municipal instituiu o regime de subsídio pelo artigo 12, caput, fez uma importante ressalva no artigo 13, caput, da referida lei, pois estabeleceu como compatível com tal regime não somente o reparo por meio de verbas indenizatórias, como também o pagamento de verbas remuneratórias de caráter nãopermanente, desde que expressas no Anexo IV, de tal norma.



    Art. 12. Os cargos constitutivos das carreiras do Quadro da Saúde serão remunerados pelo regime de subsídio, nos termos do art. 39 da Constituição Federal, compreendendo os símbolos e os valores constantes do Anexo III desta lei, na seguinte conformidade:



    omissis.



    Art. 13. São compatíveis com o regime de remuneração por subsídio estabelecido no art. 12 desta lei as parcelas remuneratórias de caráter não permanente, transitórias ou eventuais e as indenizatórias, todas nos termos da legislaçãoespecífica, elencadas no Anexo IV desta lei.



    Ocorre que o STF já teve oportunidade de se pronunciar a respeito da compatibilidade do regime remuneratório de subsídio com os direitos trabalhistas estabelecidos pelos artigos 39, §3º, combinado com o 7º, inciso IX, ambos da CF, quando do julgamento das ADI 4079/ES e ADI 4941/AL, cuja ementa ora é reproduzida, por ter neste último julgado o princípio da eficiência administrativa como o pilar de tal disciplina:



    (...)



    Em termos práticos pode ser dito que a implantação do regime de subsídio não impede o pagamento de vantagens, notadamente aquelas afinadas com o propósito de eficiência da prestação do serviço público, de sorte que o legislador municipal pode estabelecer como cabível o pagamento da remuneração por meio de subsídio, acrescido das verbas indenizatórias e vantagens harmônicas com tal princípio, que no caso foram inseridas no Anexo IV, da referida Lei 16.122/15.



    Ocorre que não pode tratar o rol com o teor de numerus clausus, impeditivo do pagamento do adicional noturno, pois isto vai de encontro ao direito trabalhista mínimo deferido ao servidor público, nos termos dos artigos 39, §3º, combinado com o 7º, inciso IX, da Constituição Federal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente